Tribunal: TJSP
Processo: 2274837-47.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado mediante concurso de pessoas – Pacientes e outro corréu que ingressaram num condomínio para subtrair os pertences da vítima no interior de sua residência – Pacientes não localizados, citados por edital – Prisões preventivas fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal – Presença dos requisitos legais

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado mediante concurso de pessoas – Pacientes e outro corréu que ingressaram num condomínio para subtrair os pertences da vítima no interior de sua residência – Pacientes não localizados, citados por edital – Prisões preventivas fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.